Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMA 952 DO STJ). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244/RJ, paradigma do Tema 952 da lista de matérias de recursos repetitivos daquela Corte;
III – Agravo interno conhecido e não provido.